Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1. O pagamento de taxas condominiais se trata de obrigação propter rem, ou seja, ligada à coisa e não à pessoa, portanto, cabe ao proprietário do bem responder pelo pagamento das dívidas referentes às taxas condominiais, mesmo que anteriores à sua posse.
2. Apelo não provido.